Tribunal: TJSP
Processo: 0014767-83.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Usucapião Extraordinária – Preenchimento dos requisitos para a prescrição aquisitiva – Pretendida atribuição da cota-parte de cada um dos demandantes sobre o imóvel usucapiendo – Possibilidade – Anuência de todos os requerentes quanto aos percentuais indicados na vestibular – Pedido acolhido – Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.